Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-39.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021272-39.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 984.775.956-15 (RECORRIDO), BRUNO WANDERLEY BROETTO - CPF: 076.934.889-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 984.775.956-15 (RECORRIDO), BRUNO WANDERLEY BROETTO - CPF: 076.934.889-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1021272-39.2022.8.11.0015.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):

LEANDRO DE SOUZA GUIMARÃES.

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXCLUSÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, homologando o valor executado em R$ 18.384,24 (dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a indenização por danos morais, multa cominatória e honorários sucumbenciais, com determinação de expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da multa
astreinte
; (iii) apurar eventual erro nos cálculos dos honorários sucumbenciais; (iv) analisar a existência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula 410 do STJ, impede a exigibilidade da multa cominatória em obrigação de fazer, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

As intimações realizadas apenas via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) ao advogado não suprem a necessidade de intimação pessoal da parte devedora para fins de cobrança da multa
astreinte
.

A multa cominatória pode ser afastada ou reduzida de ofício, ou a requerimento da parte, pois não faz coisa julgada material, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.519.862/SP).

A ausência de intimação pessoal do devedor impõe o afastamento da multa
astreinte
do cumprimento de sentença.

A exclusão da multa astreinte enseja a necessidade de recalcular o valor da execução dos honorários sucumbenciais, que devem incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais, reduzindo-se para R$ 897,94 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).

Não se verifica, nos autos, a prática de ato que configure litigância de má-fé pelo recorrente, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

A ausência de intimação pessoal do devedor impõe o afastamento da multa cominatória.

A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou afastada a qualquer tempo, a requerimento da parte ou de ofício.

O afastamento da multa
astreinte
impõe a redução do valor da execução dos honorários sucumbenciais, que devem incidir exclusivamente sobre o valor da condenação principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC/2015, arts. 80 e 537, §1o; Lei 11.419/2006, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.519.862/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.690.787/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.079.082/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, EREsp 1.360.577/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276101889, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Banco Itaucard S.A.
, homologando, ainda, o cálculo apresentado pela parte autora no valor de
R$ 18.384,24 (dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
.

Por fim, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado nos autos em favor da parte autora.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1) A inexigibilidade do título - Ausência de intimação pessoal (Súmula no 410 do STJ) - Obrigação de fazer cumprida;

2) Afastamento ou redução da multa executada;

3) Erro no cálculo relativo aos honorários sucumbenciais, efetuados sobre o valor da condenação;

4) Excesso de execução.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que, em
23/10/2023
(ID 210772676), o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados
Banco Itaucard S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
de forma solidária, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos (ID 210772687), determinando que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprisse a decisão de ID 107846428, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posteriormente, o
Banco Itaucard S.A.
interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento por unanimidade, com determinação, de ofício, para que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidissem a partir da citação. Na oportunidade, o recorrente foi condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme acórdão proferido no ID 216702674, transitado em julgado em
21/06/2024
(ID 220779683).

Em seguida, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 276101867), no valor de
R$ 18.384,24 (dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
a título de indenização por danos morais, multa
astreintes
e honorários sucumbenciais.

O
Banco Itaucard S.A.
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 276101881), alegando:

1)
A inexigibilidade do título - Ausência de intimação pessoal (Súmula no 410 do STJ) - Obrigação de fazer cumprida;

2) Afastamento ou redução da multa executada;

3) Erro no cálculo relativo aos honorários sucumbenciais, efetuados sobre o valor da condenação;

4) Excesso de execução.

No ID 276101889, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente a impugnação, homologando o cálculo apresentado pela parte autora no valor de
R$ 18.384,24 (dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
e determinando a expedição de alvará para levantamento do valor.

No caso, consigno que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que arbitra multa cominatória não fazer coisa julgada material e pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

Observa-se que o
Banco Itaucard S.A.
realizou cadastro para recebimento de citações e intimações de
forma eletrônica
, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020,
sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(Grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

(Grifei)

Contudo,
da análise detida dos autos
, verifica-se que o executado
Banco Itaucard S.A.,
em
28/02/2024
,
foi intimado da decisão proferida em
26/02/2024
, por meio do
Diário Eletrônico (DJEN), conforme consta na aba de expedientes
.

Além disso, constata-se que não houve a expedição de intimação eletrônica diretamente à parte executada pelo
sistema PJe
, tendo sido expedida apenas a intimação ao seu advogado, via
Diário da Justiça Eletrônico (DJEN)
.

Nesse contexto, conclui-se que
não houve a

devida

intimação pessoal (ou eletrônica) da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito
.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(Destaquei)

Dessa forma,
ausente a intimação pessoal da parte devedora, impõe-se o afastamento da aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos
.

Em consequência,
mostra-se
imperiosa a redução do valor da execução dos honorários sucumbenciais para o montante
de R$ 897,94 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), tendo em vista o afastamento da multa
astreinte
,
em razão da ausência de intimação pessoal do reclamado, nos termos da Súmula 410 do STJ
.

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a multa cominatória imposta nos autos
e
reduzir

o valor da execução dos honorários sucumbenciais para o montante

de R$ 897,94 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Itaucard S.A. contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, homologando o cálculo apresentado pela parte autora no valor de R$ 18.384,24 (dezoito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Com a devida vênia,
DIVIRJO em parte
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que a súmula n.o 410 do STJ não se aplica ao presente caso.

Inicialmente, consigne-se que o contexto dos autos não demonstra nenhuma irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que, comprovadamente, teve ciência da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer.

Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula n.o 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer.

2. Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

3. Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

4. Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

5. No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.

6. O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057612-24.2022.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

No caso dos autos, verifica-se que em 20/01/2023 a decisão que concedeu a tutela de urgência foi prolatada e determinou que o recorrente excluísse o nome do autor dos cadastros de restrição no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. O sistema registrou ciência do banco recorrente em 23/01/2023 e, em 1o/02/2023, o autor recorrido requereu o cumprimento da decisão, tendo em vista que a instituição financeira não cumpriu o determinado na decisão.

Ademais, é importantíssimo ressaltar que, no tocante aos Juizados Especiais, a incidência das súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça estão limitadas aos temas de direito material.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ 12/2009. CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL E SÚMULA DO STJ. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação fundada na Resolução STJ 12/2009, na qual se alega divergência entre aresto prolatado por Turma Recursal de Juizado Especial Estadual e Súmula desta Corte Superior, segue a mesma sistemática dos demais procedimentos de uniformização de jurisprudência aplicáveis aos juizados especiais no tocante à aplicação do direito material, sendo inadequada para a interpretação de normas processuais. 2. No presente caso, a questão debatida trata acerca da necessidade prévia da intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410/STJ), ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente irresignação. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na Rcl: 6682 DF 2011/0208088-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)”.

No caso dos autos, discute-se normas inerentes ao direito processual e, considerando que os juizados especiais possuem legislação especial no que tange aos preceitos processuais, aplicando-se o Código de Processo Civil somente de forma subsidiária, não há que se falar em incidência da súmula n.o 410, do STJ. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As astreintes possuem caráter coercitivo da obrigação de fazer determinada, sendo que o não cumprimento da obrigação, resulta na possibilidade de execução da multa aplicada. 2. Considerando que o rito dos Juizados Especiais possui previsão específica quanto a intimações e exequibilidade das multas processuais arbitradas, inaplicável a Súmula 410 do STJ. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7003126-26.2023.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/09/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70031262620238220007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 18/09/2024)”.

A Lei n.o 9.099/95, que rege o sistema dos Juizados Especiais, dispõe:

“Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação”.

Por sua vez, a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial preleciona:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal presencial quando a lei prevê que a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos.

Tal entendimento vai ao encontro do Enunciado n.o 77 do FONAJE:

“ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”.

Não se olvide que o próprio artigo 513, §2o, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico. É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública) e 536, ambos do NCPC. Não há que se falar em irregularidade na exigibilidade das astreintes, quando a petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa, não havendo pedido de cumprimento de obrigação de fazer. A decisão judicial que fixou o valor das astreintes não está sujeita à preclusão, mas o comportamento da parte com relação à sua cobrança influencia diretamente na possibilidade da sua revisão. A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC. (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2- Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução no 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: “Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.” 3- O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte) o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial: “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”. 4- A Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1o, §1o, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1o, § 2o, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 5- A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. 6- Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal. 7- A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa e a possibilidade de o inadimplemento da obrigação se tornar mais vantajoso para o credor. Conforme o §1° do art. 537 do CPC, essa multa pode ser revista a qualquer momento para ajustá-la em casos de insuficiência ou excessividade. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1011993-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

Além disso, o artigo. 537, § 4o do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo do executado recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da decisão que determinou a obrigação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.

(...)

(N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”. [destaque nosso]

Assim, a manutenção da sentença que determinou a aplicação da multa desde quando se configurou o descumprimento da decisão pelo executado recorrente é medida que se impõe, sendo de rigor, também, a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Diante disso, com a devida vênia, DIVIRJO do voto do eminente relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso no que tange ao pedido de afastamento das astreintes.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025